Tribunal: STF
Processo: RHC 259722
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO): IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel dos Santos da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em 10.7.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 906.994/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 6.10.2023, na Ação Penal n. 0002758-21.2022.8.08.0021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarapari/ES, às penas de oito anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e cinquenta 
dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. Em 29.2.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002758-21.2022.8.08.0021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para reduzir a pena para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. PRELIMINAR REJEITADA. 
2. MÉRITO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. DECOTE DA PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS 
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 3. FRAÇÃO DE 1/6 
(UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
4. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    4. Em 17.4.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, a Defensoria Pública do Espírito Santo impetrou o Habeas Corpus n. 906.994/ES no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, pedindo concessão da ordem para absolver o recorrente, pela alegação de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, ou, subsidiariamente, rever a dosimetria da pena imposta (fls. 18-19, e-doc. 3).



    5. Em 31.1.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 906.994/ES 
(e-doc. 26), e, em 23.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. REDUTOR DA PENA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional’ (RHC 229.514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 



    2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, restou caracterizada a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que a busca decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes – denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência dos policiais que ao chegarem ao local se defrontaram com a fuga do outro agente para dentro do imóvel –, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade a justificar o ingresso no domicílio. 



    4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de autorização para a entrada. 



    5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 



    6. A causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base nos elementos fáticos carreados aos autos e a modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática-probatória, o que é vedado na via eleita pela defesa



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública do Espírito Santo alega que, “no que se refere ao tráfico privilegiado, verifica-se a evidente violação ao artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06, decorrente do afastamento arbitrário da causa especial de diminuição da pena, em evidente prejuízo ao agravante” (fl. 5, e-doc. 54).



    Argumenta que “a consulta às citadas ações socioeducativas (eSTJ 
Fls. 136/144) revela que ambas as ações foram extintas sem julgamento de mérito. No bojo da ação socioeducativa nº 0006791-25.2020.8.08.0021 foi concedida a remissão ao paciente, enquanto que a ação socioeducativa 
nº 0005931-24.2020.8.08.0021 foi extinta pela perda do objeto. Dessa forma, é certo que nenhum dos dois feitos teve seu mérito analisado, de modo que não podem ser avaliados em prejuízo ao paciente, sob pena de frontal violação ao princípio da presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 54).



    Sustenta que “o simples fato de o recorrente ser conhecido pelos policiais por seu suposto envolvimento com o tráfico não constitui elemento hábil para presumir a habitualidade delitiva, tampouco para justificar o afastamento do benefício” (fl. 7, e-doc. 54).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já entendeu que o fato de o acusado responder a outras ações penais não é fundamento válido e capaz de afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas” 
(fl. 7, e-doc. 54).



    Afirma que, “quanto à quantidade de substâncias apreendidas, tal circunstância, por si só, não se revela incompatível com a aplicação da causa da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O critério quantitativo, embora relevante, não pode ser empregado isoladamente para afastar o benefício” (fl. 9, e-doc. 54).



    Pede “que este Supremo Tribunal Federal reconheça a insubsistência dos argumentos e, consequentemente, a ilegalidade decorrente da não incidência do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, do referido diploma legal, em que pese o recorrente tenha preenchido os requisitos legais” (fl. 11, e-doc. 54).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarapari/ES condenou o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de oito anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e cinquenta dias-multa, nestes termos:



    “O réu GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso narrado na denúncia, que diz às fls. 02/03, em síntese, que:



    (...) no dia 9 de setembro de 2022, por volta de 12h59min na Rua Ariticuns, no Beco da Mercearia, Bairro São João, nessa Comarca, o réu armazenava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro São João, quando foram informados por um transeunte que no Beco da Mercearia, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, era possível visualizar, através janela de uma residência, um indivíduo negro, de estatura mediana e forte que estava cortando entorpecentes. Diante desta informação, os militares se dirigiram até o local indicado e visualizaram o réu, que tinha as características repassadas, cortando pedras de crack. Realizada busca no local, foram encontrados 1 prato com forte odor e resquícios de crack, inúmeras embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas, 2 giletes e 155 pedras de crack devidamente cortadas e prontas para embalo. Merece registro que o réu é conhecido dos militares pelo seu envolvimento no tráfico desde a adolescência e que no local ainda estava presente a menor de idade [M S R], namorada do réu, que tentou atrapalhar o serviço policial. Ouvido na esfera policial, o réu negou a propriedade dos entorpecentes, alegando que seu vizinho chamado Adriano havia pedido para que ele guardasse algo, porém se negou a fazer e logo em seguida os militares chegaram em sua casa, tendo Adriano empreendido fuga e deixado para trás o material apreendido. (...)



    Quanto a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, apesar de o réu ser tecnicamente primário e não existirem elementos que indiquem que ele integre organização criminosa, entendo que restou comprovado nos autos a sua dedicação a atividade criminosa.



    As testemunhas que prenderam o acusado e apreenderam as drogas, disseram que o acusado possuía envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, sendo conhecido há dois ou três anos antes de ser preso em razão do seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Disseram ainda, que o local onde fica situada a residência em que o acusado foi preso é conhecido em razão do intenso tráfico de drogas, sendo um dos três pontos de venda de drogas do bairro, já tendo ocorrido diversas abordagens e apreensões de drogas naquele local.



    Convém registrar, que o acusado responde por outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido pela prática de dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa, comprovando seu envolvimento com o tráfico de drogas.



    Cumpre registrar que, mesmo após ter sido concedido alvará de soltura nos autos de número 0002527-91.2022.8.08.0021, durante a audiência de custódia, realizada no dia 12/08/2022, o acusado continuou praticando crimes, tendo sido preso em flagrante nesses autos menos de um mês após ter sido posto em liberdade, evidenciando que possui personalidade voltada a prática de crimes.



    O acusado não apresentou provas de estar trabalhando, não comprovando renda lícita. Esse contexto, sem dúvidas, comprova a dedicação habitual do réu a atividade criminosa, o que impede a concessão do beneficio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343 de 2006. (...)



    Registro que foram apreendidas 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras de crack, conforme auto de apreensão e laudo contidos nos autos e no inquérito policial, comprovando que o tráfico praticado pelo condenado era intenso, demonstrando seu descaso com a sociedade e a sua imensa periculosidade, sendo necessária a fixação do regime fechado para garantir a ordem pública” (fls. 1-17, e-doc. 6).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do recorrente para reduzir a pena imposta para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante ao recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio:



    “Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal. Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente a culpabilidade, tendo em vista a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.



    Já em relação à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que verifico nos autos é que o julgador utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado. (...) Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o quantum recrudescido em razão desses vetores. Remanescente a culpabilidade, reduzo a pena-base de forma proporcional ao fixado na sentença, por ser mais benéfico ao réu, arbitrando-a em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.



    Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal. (...)



    Desta forma, reconhecidas as duas circunstâncias atenuantes, reduzo a pena no patamar de 1/3 (um terço), fixando a reprimenda no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, em razão da vedação prevista pela Súmula nº 231 do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença” (fls. 7-8, e-doc. 8).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 906.994/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, “ainda que as medidas socioeducativas tenham sido extintas sem julgamento de mérito, constata-se que a instância ordinária, também, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, em razão de outros elementos transcritos acima – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus” (fl. 8, e-doc. 48).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como assentado no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais é insuficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime, nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamento para a condenação, mas utilizando-se esses dados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento da possibilidade de levar-se em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da 
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    12. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. Fundamentou que, “além da natureza lesiva do entorpecente (crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, o apelante manejava objetos para o preparo e embalo das substâncias entorpecentes, tais quais 1 (um) prato com resquícios de crack, 2 (duas) lâminas ‘Gillete’ e diversas embalagens plásticas e, ainda, era conhecido pelos policiais militares pelo seu envolvimento no tráfico de drogas há dois ou três anos, desde a adolescência, bem como sua residência era um dos três pontos de venda de drogas do bairro, fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado” (fl. 8, e-doc. 8). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 906.994/ES, concluiu pela “impossibilidade de aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a existência de dois atos infracionais praticados pelo paciente análogos a tráfico de drogas” (fls. 8-9, e-doc. 26). Fundamentou que “a instância ordinária, também, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, em razão de outros elementos transcritos acima – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena” (fl. 8, e-doc. 48).



    13. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARI